Tribunal: TJES
Processo: 5009200-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO PRADO MARSIGLIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009200-44.2023.8.08.0000

AGVTE:
EDUARDO ANTONIO PRADO MARSIGLIA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O avanço tecnológico alcançados em relação aos serviços dispostos aos correntistas de instituições bancárias exigem a compatibilização com sistemas de segurança equivalentes, de modo a evitar que dados dos clientes se tornem vulneráveis à implementação de fraudes, o que pode caracterizar a falha na prestação dos serviços.

2. As instituições bancárias possuem a responsabilidade objetiva em relação aos serviços disponibilizados aos seus clientes, que advém do risco da atividade desenvolvida.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
DAR
-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009200-44.2023.8.08.0000

AGVTE:
EDUARDO ANTONIO PRADO MARSIGLIA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO ANTONIO PRADO MARSIGLIA
,
por irresignação
com a decisão
que indeferiu
o
pedido
de
suspensão da exigibilidade da fatura do cartão
de crédito
e
d
os débitos vincendo
s
em seu desfavor
, bem como
negativa do juízo quanto à abstenção d
o
agravado
relacionada a
negativa
ção de seu
nome
ou
bloque
io
de crédito.

Nas razões do recurso, a narrativa de que foi vítima de fraude por meio de ligação telefônica envolvendo o uso de seu cartão de crédito.

Em vista do fato de que o interlocutor detinha suas informações pessoais e dados bancários referentes, entendeu pela veracidade do contato, crendo ter sido realizado pela instituição bancária contratada.

Com isso, entregou o chip de seu cartão pessoal ao suposto funcionário da instituição bancária, que se apresentou pessoalmente, uniformizado e em seu endereço.

Contudo, posteriormente à entrega, ao diligenciar junto a sua agência bancária, tomou ciência de que seus dados tinham sido utilizados para a realização de compras via crédito no valor total de R$50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais), cujas cobranças foram lançadas em seu desfavor, motivo do ajuizamento da lide.

Ao receber a negativa do juízo, quanto ao seu pedido de antecipação da tutela recursal, reiterou o pedido em sede recursal, no mérito, pretendendo a modificação da decisão combatida.

Apesar de ter recebido o recurso no efeito devolutivo, reconsiderei o posicionamento, diante do relato sobre a notificação de negativação junto aos cadastros de crédito ao consumidor.

Neste momento, sem que tenha havido argumentação pela parte contrária a ensejar modificação do entendimento externado, entendo que a medida ainda se revela necessária, até que seja verificada, por devida instrução processual, a constância das alegações das partes.

Consigne-se que a ocorrência de fraudes por meio de uso de dados bancários de clientes tem sido questão comumente enfrentada nos Tribunas pátrios.

É notório o
desenvolvimento tecnológico
adquirido
no uso de dados e na facilitação de acesso aos correntistas
, mas que
tem
gerado um alto grau de
insegurança ao
s clientes das instituições bancárias,
o que exige, além do desenvolvimento de sistemas de segurança correspondentes, a responsabilização inerente ao risco do serviço prestado
.

Diante da notificação para
inclusão do recorrente em cadastros de negativação
reve
la
-se
a necessidade de deferimento do pedido, que lhe oferece
prejudicial
idade, notadamente considerada a dúvida
acerca da higidez e certeza do registro
dos débitos que lhe são atribuídos
.

Dito isto,
sopesa-
se

o indício de
falha na prestação do serviço pelo Banco acionado,
ao aprovar
operações de crédito em dissonância com o perfil do cliente, sem conferência adicional
aos créditos solicitados
.

Em consonância destaco:

[...] 3.
É sabido que o consumidor tem o dever de vigilância e de guarda, em segredo, dos cartões de movimentação e das respectivas senhas de acesso, arcando com a responsabilidade caso assim não proceda. Contudo, a negligência do consumidor, por si só, não é suficiente para impedir o reconhecimento de defeito na prestação de serviço da instituição

financeira, por ausência de segurança do serviço
, na forma do art.
12
,
§ 1.º
do
CDC
.

[...]
5. Na espécie, houve falha, a qual decorreu não só dos estabelecimentos comerciais, mas sobretudo do próprio sistema de crédito, ao permitir a realização de compras com cartão de crédito, sem a devida conferência dos documentos pessoais do portador do cartão, isso porque,
atualmente, com os cartões dotados de chip há a presunção de que o cartão está sendo utilizado pelo próprio titular, detentor da senha pessoal, no entanto, essa prática decorre da tecnologia criada pelas instituições bancárias e suas administradoras de cartões, as quais, sem dúvida, tem responsabilidade objetiva em operações de risco envolvendo seu negócio
. 6. Deste modo,
avulta, dos autos, ter sido a autora vítima de fraude praticada por terceiro, e que o resultado alcançado pelos meliantes somente foi possível diante da total falha na segurança da operadora de cartões de crédito
, ora apelante.
[...]
(TJ-BA - APL: 05060082520178050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2020)

Em conclusão, modifico a decisão combatida e defiro
o pedido de
antecipação da tutela de urgência
pleiteado
,
para
suspender
: i)
a
exigibilidade da fatura
do cartão de crédito com vencimento em 05/08/2023 no valor de R$22.034,70 (vinte e dois mil, trinta e quatro reais e setenta centavos)
;
ii)
a
cobrança

d
os débitos vincendos
,
relativos
às compras decorrentes da fraude narrada nos autos (compras parceladas),
bem como:

iii)
para que se
abstenha,
o agravado, em
promover
tanto
a negativação
do nome e
do
CPF do
recorrente/demandante
perante
Ó
rgãos de proteção ao crédito
quanto o
bloqueio do cartão de crédito
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, modificando a decisão combatida.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.